Tribunal: TJMT
Processo: 1024556-97.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024556-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (RECORRENTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1024556-97.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CARLOS SIMARELLI JUNIOR.

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE 80% DO VALOR PAGO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a clausula contratual de retenção de 80% do valor pago pelos bilhetes aéreos cancelados pelo consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo legal o abatimento no percentual adequado ao equilíbrio da relação entre as partes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 708,73 (setecentos e oito reais e setenta e três centavos)
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência da negativa de reembolso integral das passagens aéreas, após solicitação de cancelamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da abusividade da multa por rescisão contratual.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da mesma, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da abusividade da multa por rescisão contratual.

Pois bem. Entendo que merece parcial guarida a tese apresentada pela parte recorrente, eis que, n
o caso vertente, restou comprovado que a parte recorrente cobrou multa contratual abusiva no importe de
80% (oitenta por cento)
, em razão da solicitação de cancelamento das passagens aéreas pelo consumidor, todavia, entendo como devido o abatimento relativo a
10% (dez por cento)
do valor total do contrato, a título de multa contratual, motivo pelo qual, entendo que dever ser parcialmente reformada a r. sentença, para reduzir o percentual da clausula penal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de adequar o percentual do abatimento para o importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor pago, devendo, portanto, ser restituída à parte recorrente a importância de
R$ 8.597,84 (oito mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos)
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023